Tribunal: TJSP
Processo: 1069411-75.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiros - Sentença de procedência– Inconformismo da embargada COOPERATIVA – Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação principal, na qual se originou o titulo em execução, julgado pela 2a Câmara de Direito Privado - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiros - Sentença de procedência– Inconformismo da embargada COOPERATIVA – Agravo de Instrumento interposto nos autos da ação principal, na qual se originou o titulo em execução, julgado pela 2a Câmara de Direito Privado - Prevenção caracterizada - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno desta Corte - Recurso não conhecido, com determinação de remessa dos autos à Câmara preventa.